Tribunal: TJMT
Processo: 0006620-87.2010.8.11.0004
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006620-87.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LILIAN REGINA LISBOA DOS SANTOS - CPF: 021.605.761-23 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), HYGGOR VIRGILIO COSTA - CPF: 046.114.271-61 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDON VARJÃO (APELADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 011.932.911-51 (ADVOGADO), MALBA THANIA ALVES VARJAO - CPF: 303.532.891-91 (APELADO), JOSE DE ARIMATHEA VARJAO - CPF: 415.857.551-68 (APELADO), MARIA HONORIA VARJAO - CPF: 240.582.461-20 (APELADO), Joelmar Nicodemos Peres Varjao (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO PERES VARJÃO (APELADO), THYAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 000.144.951-63 (ADVOGADO), VALDON VARJAO - CPF: 370.138.071-68 (APELADO), VALDON VARJAO - CPF: 370.138.071-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALDON VARJAO - CPF: 003.790.501-53 (APELADO), ESPÓLIO DE VALDON VARJAO - CPF: 003.790.501-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE DO ANTIGO POSSUIDOR DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DA SOMA DA POSSE DOS ANTECESSORES (CC, ART. 1.243) – JULGAMENTO EXCLUSIVAMENTE COM BASE NO PERÍODO DE POSSE DA AUTORA – CÔMPUTO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DO PREENCHIMENTO DE TODOS OS DEMAIS REQUISITOS À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA PELA SENTENÇA – ACOLHIMENTO DO PEDIDO IMPEDIDO APENAS PELO ASPECTO TEMPORAL – ÓBICE SUPERADO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “É plenamente possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se exauriu no curso da ação de usucapião, por força do art. 462 do CPC, que privilegia o estado atual em que se encontram as coisas, evitando-se provimento judicial de procedência quando já pereceu o direito do autor ou de improcedência quando o direito pleiteado na inicial, delineado pela causa petendi narrada, é reforçado por fatos supervenientes. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp 1720288/RS – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 26/05/2020, DJe 29/05/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006620-87.2010.8.11.0004 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LILIAN REGINA LISBOA DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Usucapião Extraordinário
”

(Proc. nº 0006620-87.2010.8.11.0004), ajuizada pela apelante contra o ESPÓLIO DE VALDON VARJÃO, julgou improcedente o pedido à falta de “
prova que demonstre o tempo de posse da parte autora, visto que seu argumento está atrelado à prova de uma possível soma de posses com antigo possuidor
”, mas o Espólio/réu provou satisfatoriamente, pela “
juntada do parecer técnico de fls. 134/136,
(...)
a falsidade da certidão que comprovaria a posse do antigo possuidor desde o ano de 1985
”; segundo entendimento da MMª. Juíza, se “
analisada somente a posse da autora
”, que “
adquiriu o bem em 2008, tal prazo não possibilita a concessão da usucapião, uma vez que necessita de ao menos quinze anos de posse
”, sendo que o lapso temporal da prescrição aquisitiva não restou comprovado nem mesmo pela prova oral, já que, na audiência de instrução e julgamento realizada em 07/06/2018, as testemunhas dizem que a autora “
reside no imóvel há aproximadamente de 10 a 11 anos
” (cf. Id. nº 67384503).

A autora/apelante afirma que a MMª. Juíza “
baseou sua decisão em documento acostado aos autos de forma intempestiva
”, muito após a apresentação da contestação pelo Espólio/réu, momento próprio à produção de prova documental.

Argumenta que “
as alegações de fls. 132/133 e o parecer técnico de fls. 134/136 foram devidamente impugnados às fls. 142/143, cujo pleito não foi analisado
” pela magistrada sentenciante, e conclui dizendo que tal parecer técnico “
intempestivo e produzido de forma unilateral
(...)
não pode ser admitido para desconstituir o conjunto probatório trazido aos autos pela autora
”, daí porque, “
somando a posse do Sr. Daniel e da recorrente, consolidada está a prescrição aquisitiva
” (sic – cf. Id. nº 67384511 - pág. 3/4).

Sustenta, por outro lado, que a “
contagem do prazo
” para prescrição aquisitiva foi “
exaurida durante a tramitação da ação de usucapião
”, e que, ao não admitir essa forma de cômputo do prazo, “
não levou em consideração a regra contida no art. 493 do CPC
”, que versa sobre obrigatoriedade de consideração, no momento da sentença, da superveniência de “
algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do autor
” que influa no julgamento meritório, pelo que deveria ter sido julgado procedente o pedido pela sentença “
proferida em 23/10/2019, ou seja, após quase 12 anos do dia em que a recorrente constituiu no imóvel objeto dos autos sua moradia habitual de forma ininterrupta
” (cf. Id. nº 67384511 - pág. 5).

Pede, pois, provimento do recurso para que, reformada a r. sentença apelada, seja julgado procedente o pedido e declarada a prescrição aquisitiva em seu favor.

Intimado via DJe (Edição nº 10.698, de 18/03/2020), o Espólio/apelado não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 67384515 – pág. 2).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“O caso é de improcedência da pretensão deduzida na petição inicial.

Primeiramente, observa-se a impossibilidade da usucapião extraordinária, porque
inexiste nos autos prova que demonstre o tempo de posse da parte Autora, visto que seu argumento está atrelado à prova de uma possível soma de posses com antigo possuidor
.

Embora a Requerente tenha dito que comprou o imóvel de um ex-possuidor, e carrear prova desta compra (fl.20/21),
não existe nos autos documento legitimo que comprove o tempo de posse do antigo possuidor, visto que o documento de fl. 19 foi contraditado pela parte Requerida, sob a alegação de falsidade documental
e
apesar de ser intimada para se manifestar a parte Autora nada fez, conforme certidão de fl. 139
.

Desse modo,
uma vez que a parte Requerida apresentou prova da existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor
(art. 373, II, CPC), com a juntada do parecer técnico de fls. 134/136, que afirma ser falso o documento acostado à fl. 19,
e a parte Autora não se opôs a esta petição, tornando-se incontroversa a falsidade da certidão que comprovaria a posse do antigo possuidor desde o ano de 1985
, conforme disposto no 429, II do CPC,
devendo, portanto, ser analisada somente a posse da Autora
.

Não obstante a Autora tenha dito que adquiriu o bem em 2008, tal prazo não possibilita a concessão da usucapião, uma vez que necessita de ao menos quinze anos de posse conforme determina o artigo 1.238 do Código Civil.
Os elementos probatórios da posse resumem-se às oitivas de três testemunhas
, senhora GENY PEREIRA e senhores WANDERLEY JANUÁRIO DA SILVA e JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, tendo ambos
afirmado na data da audiência de instrução, 07/06/2018, que o demandante reside no imóvel há aproximadamente de 10 a 11 anos
(CD de áudio e vídeo de fl.159).

Ocorre que
os requisitos necessários à configuração da prescrição aquisitiva devem estar presentes no momento do ajuizamento da ação
(10/09/2010). E se o requerente reside no lote há no máximo 11 anos antes da audiência de instrução, isto é, 10/09/2007, no momento da propositura demanda não estava preenchido o lapso temporal mínimo de 10 (dez) anos imprescindível ao reconhecimento da usucapião, que só viria a se configurar em 10/09/2017. (...)

Outro elemento probatório da posse da Autora está no contrato de compra e venda acostado às fls. 20/21, que é datado do dia 28/01/2008, fazendo com que seja possível aferir a posse da Autora a partir desta data. (...)

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, uma vez que não demonstrados os requisitos legalmente exigidos para a usucapião extraordinária, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art.487, I, CPC/2015” –
grifei
e
destaquei
.

A questão é simples e prescinde de maiores considerações.

A r. sentença reconheceu a existência de posse da autora sobre o imóvel objeto da lide desde a celebração do contrato de compra e venda do bem, nos idos de 2008, anotando expressamente que as provas dos autos apontam nesse sentido, já que as testemunhas confirmaram, em audiência realizada em 2018, que a autora “
reside no imóvel há aproximadamente de 10 a 11 anos
”.

Relegada a questão da tempestividade ou não do parecer técnico que indica falsidade da certidão alusiva à posse do anterior possuidor do imóvel, ou a possibilidade de consideração desse documento para fins de julgamento meritório, fato é que o pleito autoral deve ser acolhido.

É que, como disse a r. sentença, deve “
analisada somente a posse da autora
”, inaugurada em janeiro/2008, quando naquele imóvel estabeleceu residência, e, conforme já decidiu diversas vezes o eg. STJ, é plenamente possível a contagem do prazo da prescrição aquisitiva durante a tramitação processual, devendo ser acolhida a pretensão se exaurido antes do julgamento meritório.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTERRUPÇÃO. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não obstante seja possível a contagem do prazo da prescrição aquisitiva da usucapião durante a tramitação processual, existindo notificação extrajudicial prevista no art. 202 do CC/2002, considera-se interrompido o transcurso do lapso temporal. 2. Agravo interno desprovido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1789463/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 18/05/2020, DJe 26/05/2020).

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. (...) PRAZO QUE SE IMPLEMENTA NO CURSO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE. (...) 3. O propósito recursal é definir se é possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se implementa no curso da ação de usucapião. 4. O prazo da prescrição aquisitiva da propriedade aplicável à espécie não é o de 15 (quinze) anos previsto no art. 1.238 do CC/02 para a usucapião extraordinária, mas sim o de 20 (vinte) anos previsto no art. 550 do CC/16 para o mesmo fim, dada a aplicação da regra de transição prevista no art. 2.028 do novo Código Civil. 5. O julgador deve sentenciar o processo tomando por base o estado em que o mesmo se encontra, recepcionando, se for o caso, fato constitutivo que se implementou supervenientemente ao ajuizamento da ação. É dizer: a prestação jurisdicional deve ser concedida de acordo com a situação dos fatos no momento da sentença. 6.
É plenamente possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se exauriu no curso do ação de usucapião
, por força do art. 462 do CPC, que privilegia o estado atual em que se encontram as coisas, evitando-se provimento judicial de procedência quando já pereceu o direito do autor ou de improcedência quando o direito pleiteado na inicial, delineado pela causa petendi narrada, é reforçado por fatos supervenientes. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp 1720288/RS – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 26/05/2020, DJe 29/05/2020 –
grifei
).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO. CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC/1973. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. ASSISTENTE SIMPLES. ART. 50 DO CPC/1973. (...) 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal (prazo para usucapir) previsto em lei é implementado no curso da demanda. 3. A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido. Precedentes. 4.
O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo
, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015). 5. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião” (STJ – 3ª Turma – REsp 1361226/MG – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 05/06/2018, DJe 09/08/2018 –
grifei
).

Assim, se a própria sentença reconheceu a existência de posse mansa e pacífica sobre o imóvel onde constituiu moradia habitual desde janeiro de 2008, ou seja, se admitiu o preenchimento de todos os demais requisitos à declaração da prescrição aquisitiva e se transcorrida uma década entre a origem da posse e sua prolação, deve a sentença julgar procedente o pedido, com fundamento nos arts. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, e 462 do CPC.

É exatamente este o caso dos autos.

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, declarando a prescrição aquisitiva, em favor da autora, do imóvel onde ela constituiu moradia habitual mais de uma década antes da prolação da sentença.

Custas recursais pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021